Tribunal: TJPA
Processo: 0013784-09.2016.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013784-09.2016.8.14.0005

APELANTE: JULIO CESAR DOS SANTOS SALES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONCURSO DE AGENTES – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – RECONHECIMENTO CONTEXTUAL E CORROBORADO PELA APREENSÃO DA RES – VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA E NÃO COMPROVADA – PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA INAPLICÁVEL – DOSIMETRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Caso em exame:
Roubo majorado pelo concurso de agentes, consistente na subtração de aparelho celular, com emprego de violência, em desfavor de vítima grávida, tendo o bem sido encontrado horas depois em posse do apelante.

Questões em discussão:
Alegada insuficiência probatória, reconhecimento duvidoso, pedido de absolvição; subsidiariamente, pleito de reconhecimento de participação de menor importância e readequação da pena-base.

Razões de decidir:
A palavra da vítima, prestada de forma firme, coerente e compatível com o restante da prova, assume especial relevância em crimes patrimoniais com violência, sobretudo quando corroborada pela localização da motocicleta e da res subtraída na posse do apelante. O reconhecimento, embora não facial, deu-se de forma contextual e circunstancialmente reforçada, sendo suficiente para firmar a autoria. A versão do réu é isolada e não encontra amparo em prova mínima. Inviável o reconhecimento de participação de menor importância, pois o apelante participou de modo indispensável à empreitada criminosa. Dosimetria bem fundamentada e proporcional.

Dispositivo:
Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Tese:
Mantida a condenação por roubo majorado quando a palavra da vítima apresenta coerência e encontra apoio na pronta localização da res em poder do acusado, sendo inaplicável a minorante do art. 29, §1º, CP quando sua atuação se mostra essencial à execução do delito.

Dispositivos legais relevantes:
arts. 157, §2º, II, 29, §1º e 59 do CP; art. 386, V e VII, CPP; art. 33, §2º, CP.

Jurisprudência citada:
Valoração da palavra da vítima em delitos patrimoniais quando harmônica com os demais elementos probatórios (STJ, AgRg no AREsp 1.250.627/SC, DJe 11/05/2018).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª Turma de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso para
NEGAR
PROVIMENTO
,
mantendo-se integralmente a sentença condenatória
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, data da sessão registrada na ata.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
JULIO CESAR DOS SANTOS SALLES
contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, que o condenou às penas de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, além de
16 (dezesseis) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime previsto no
art. 157, § 2º, II, do Código Penal
.

Consta na denúncia que, no dia
21/10/2016
, por volta das
10h30
, no Bairro Sudam II, nesta cidade, o acusado, em concurso com
Alisson de Souza Ferreira
, subtraiu, mediante violência, o aparelho celular da vítima
NATASHA ISABEL DE FREITAS PEREIRA
, a qual, ao resistir, foi empurrada ao chão, encontrando-se então
grávida de oito meses
. Após repassar à polícia a placa e características da motocicleta utilizada, o aparelho e a moto foram localizados horas depois na posse do réu.

Nas
Razões de Apelação
(ID 25943395), sustenta a Defesa a
insuficiência probatória
quanto à autoria, postulando a
absolvição
com fundamento no art. 386, V e VII, do CPP, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da
participação de menor importância
(art. 29, §1º, CP), bem como a
readequação da dosimetria
.

O Ministério Público apresentou
Contrarrazões
(ID 140185171) pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

A
Procuradoria de Justiça
, em parecer de segundo grau (ID 28080131), opinou igualmente pelo
desprovimento
.

É o relatório.
À douta revisão. Com sugestão de inclusão em pauta virtual (art. 140-A do RITJPA).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

I – Da absolvição por insuficiência de provas

A Defesa sustenta que não há elementos seguros que vinculem o apelante à prática do roubo, afirmando que a vítima não teria reconhecido de forma inequívoca os autores, razão pela qual a sentença deveria ser reformada para absolvição, com fulcro no art. 386, V e VII, do CPP.

A tese, porém,
não merece acolhimento
.

A
materialidade
resta incontroversa.
Quanto à
autoria
, o conjunto probatório submetido ao contraditório mostra-se
coerente e convergente
, especialmente pelos depoimentos colhidos em juízo: da vítima
NATASHA ISABEL
que, em juízo, relatou, de forma firme e compatível com o ocorrido, a dinâmica da subtração, a resistência, o empurrão que a derrubou ao solo
enquanto gestante de oito meses
, e as características da motocicleta utilizada, e afirmou ter reconhecido os acusados na delegacia principalmente
pela estatura, vestimenta e sandálias
.

Os depoimentos dos
policiais militares VALDENIR MARQUES CARDOSO e CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA RAMOS
, que confirmaram ter localizado e abordado o apelante e seu comparsa na mesma motocicleta descrita pela vítima e
em posse do aparelho
subtraído, poucas horas após o crime.

Embora a vítima tenha esclarecido que
não visualizou o rosto dos agentes
durante a ação, por estarem de capacete, seu reconhecimento
não se limitou à aparência física
, tendo se apoiado: na
placa da motocicleta
que memorizou imediatamente após o crime, nas
vestimentas e sandálias usadas
, na
estatura e porte físico observados na delegacia
, e, sobretudo, na
correlação temporal entre o fato e a pronta localização dos réus com a res
.

Trata-se de reconhecimento
contextual e circunstancial
, o qual, conjugado com os demais elementos probatórios,
encontra respaldo jurisprudencial consolidado
, segundo o qual a palavra da vítima, quando coerente e harmônica com demais provas,
possui relevante valor probatório
, especialmente em delitos patrimoniais cometidos com violência.

A versão apresentada pelo réu mostrou-se
internamente contraditória
, não tendo sido produzida
qualquer prova
que confirmasse sua alegação de ter adquirido o aparelho de terceiro,
embora tivesse pleno acesso à testemunha que indicou (a própria mãe)
, a qual
não foi arrolada
.

A ausência de esforço mínimo da defesa na produção dessa prova corrobora a fragilidade da versão apresentada.

Logo,
não há dúvida razoável que favoreça o apelante
.

Mantém-se, portanto, a
condenação
.

II – Da alegada participação de menor importância (art. 29, §1º, CP)

Argumenta a Defesa que o réu teria tido atuação secundária no evento, devendo incidir a minorante prevista no art. 29, §1º, do Código Penal.

Sem razão.

A prova revela que o apelante:
estava na motocicleta utilizada no delito,

participou da empreitada conjunta
, e
mantinha consigo o aparelho subtraído quando abordado
.

Sua conduta, portanto,
foi indispensável à prática do delito
, não se tratando de colaboração de pequena importância. Afasta-se a minorante.

III – Da dosimetria da pena

A pena-base foi majorada em razão das
circunstâncias do crime
, pois a vítima,
grávida de oito meses
, foi empurrada ao chão durante a subtração, aumentando o risco físico de forma grave e concreta.

A fundamentação mostra-se
suficiente e idônea
, não havendo descompasso ou excesso.

Na terceira fase, a incidência da majorante do
concurso de agentes
, à fração de
1/3
, encontra respaldo na jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, revelando-se proporcional.

Regime inicial
semiaberto
corretamente fixado, à luz do art. 33, §2º, b, CP.

Não há reparos.

Conclusão

Diante do exposto,
VOTO por CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se
integralmente
a sentença condenatória.

É como voto.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 04/12/2025